Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da parte autora, a título de cota parte para custeio de auxílio-creche, e condenou o demandado a restituir as quantias descontadas, na importância de R$ 1.794,00 (um mil setecentos e vinte e um reais e setenta centavos), referente as parcelas de outubro/2015 a julho/2020, mais as parcelas que venceram no curso do processo.
2. Em suas razões, o recorrente alega que o Decreto n.o 977/1993 “não inovou na ordem jurídica ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, apenas especificou com maiores detalhes como seria prestada a assistência pré-escolar, principalmente nos aspectos procedimentais, ou seja, os critérios que devem ser obedecidos”. Aponta que o dever de atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, em creches e pré-escolas, não é exclusivo do Estado. Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
3. Inicialmente, de acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (FRANCISCO MARCELO DE SOUZA versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449.).
4. Dessa forma, em que pesem as alegações da parte recorrente, a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõe e regula a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores de polícia civil.
5. Na espécie, o auxílio-creche (ou pré-escola) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
6. Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores, a assistência pré-escolar prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda. No entanto, em seu art. 6o, o diploma excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto e na CF, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição. Neste sentido, confira-se recente precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (ACORDAO 00641074820154013400, REL_SUPLENTE: - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
7. Por essas razões, são indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio do auxílio-creche. Precedente deste Tribunal: DISTRITO FEDERAL versus GUSTAVO SOUSA DE ALENCAR Acórdão n.1026330, 07320437020168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.